Tribunal: TJES
Processo: 5003075-90.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003075-90.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003075-90.2024.8.08.0011

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON). CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO "QUANTUM". RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação ou redução de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. A sanção, no valor de R$ 80.640,00, decorreu do desconto indevido de uma única parcela de R$ 640,00 no benefício previdenciário de consumidora, após o cancelamento do contrato.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor; (ii) verificar se houve vício de motivação ou cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade frente à gravidade da infração e à extensão do dano.

III. Razões de decidir
3. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário abrange a verificação da conformidade da sanção com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se limitando a aspectos meramente formais. 4. A existência de erro material irrelevante na decisão administrativa (indicação de ausência em audiência quando houve presença) não nulifica o ato sancionador se a conduta infracional restou devidamente comprovada e fundamentada em dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. 5. A fixação de multa administrativa em R$ 80.640,00 para uma infração que gerou dano individual de R$ 640,00 revela-se excessiva e desproporcional, extrapolando o caráter punitivo-pedagógico e assumindo natureza confiscatória. 6. Mostra-se adequada a redução do valor da penalidade para R$ 5.000,00, montante que melhor se ajusta à gravidade concreta da conduta e aos precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: “1. É lícito ao Poder Judiciário revisar o valor de multa administrativa imposta por órgãos de defesa do consumidor quando constatada evidente desproporcionalidade entre a sanção e a gravidade da infração, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo. 2. A dosimetria da sanção administrativa deve observar a capacidade econômica do infrator, mas também a extensão do dano e a proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da administração pública e a natureza confiscatória da pena.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003075-90.2024.8.08.0011

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em desfavor da r. sentença (ID 62975128) que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito, mantendo hígida a multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim, no valor de R$ 80.640,00 (oitenta mil, seiscentos e quarenta reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a verificar a legalidade da sanção administrativa imposta, especificamente no que tange à possibilidade de controle judicial sobre o ato, à suficiência de sua motivação, à competência do órgão para impor certas sanções e à proporcionalidade do valor arbitrado.

De início, afasto a tese, encampada pelo juízo de primeiro grau, de que a análise do valor da multa configuraria indevida invasão no mérito administrativo. É cediço que o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é amplo, abrangendo não apenas os seus aspectos formais, mas também a sua conformidade com os princípios constitucionais, dentre os quais se destacam a razoabilidade e a proporcionalidade.

Assim, embora não caiba ao julgador substituir o administrador em seus critérios de conveniência e oportunidade, é seu dever sindicar se a sanção aplicada, ainda que discricionária, guarda proporção com a infração cometida e se sua fundamentação é idônea.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. [...]. (STJ - AgInt no REsp: 1271057 PR 2011/0188047-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2017)

Com base nessas premissas, tem-se que a Apelante sustenta a nulidade da decisão administrativa por vício de motivação e cerceamento de defesa.

Entretanto, da análise do Processo Administrativo F.A. nº 32.011.001.21-0003322 (ID 18307729), verifico que o ato administrativo expôs satisfatoriamente os fatos, reclamação de consumidora sobre desconto indevido de parcela de empréstimo (R$ 640,00) após o cancelamento do contrato, os fundamentos legais (arts. 6º, 39 e 42 do CDC) e a dosimetria da sanção, baseada na gravidade, vantagem auferida e reincidência.

Embora a Apelante aponte erro material na decisão administrativa quanto ao "não comparecimento à audiência" (quando a ata de fls. 44 indica presença), tal vício, por si só, não nulifica integralmente o ato, uma vez que a conduta infracional (desconto indevido não restituído administrativamente após 10 dias de prazo) restou devidamente caracterizada. Portanto, rejeito a tese de nulidade integral por vício de motivação ou cerceamento de defesa.

Noutro viés, quanto à análise de desproporcionalidade do valor da multa, concluo que merece acolhimento.

No caso, a infração consistiu no desconto de uma única parcela de R$ 640,00 no benefício previdenciário de uma consumidora, referente a contrato cancelado. Embora a conduta seja reprovável e configure prática abusiva, a fixação da multa no patamar de R$ 80.640,00 revela-se excessiva.

A autoridade administrativa utilizou critérios de gradação que elevaram sobremaneira a "pena-base" (R$ 53.760,00) e aplicou agravantes sem a devida demonstração contábil do faturamento do infrator, baseando-se em presunções de capacidade econômica. Ademais, a infração refere-se a um único consumidor e a um valor de desconto relativamente baixo, não se vislumbrando lesão de grande magnitude ou repercussão coletiva que justifique uma sanção de tal vulto.

Nesse contexto, o valor de R$ 80.640,00 mostra-se desproporcional à gravidade concreta da infração, extrapolando o caráter punitivo-pedagógico da medida e aproximando-se do confisco, o que é vedado.

Diante disso, entendo ser cabível a intervenção judicial para redimensionar a penalidade a um patamar justo e razoável.

Cumpre mencionar que este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, que a dosimetria para aplicação da multa, ainda que amparada em Decreto Municipal, pode configurar, no caso concreto, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que não comporta modificação. 4. Ainda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória. 5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece reforma a sentença para considerar o proveito econômico de cada uma das partes, devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0017967-66.2015.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode revisar a multa administrativa imposta pelo Procon quando constatada desproporcionalidade na fixação do valor, sem que isso implique indevida interferência no mérito administrativo. 2. A correção monetária da multa administrativa, quando reduzida judicialmente, deve incidir a partir da data da decisão que redefiniu seu montante. 3. A redução substancial da multa caracteriza sucumbência recíproca, justificando a divisão proporcional dos ônus processuais entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CC, art. 394; CPC, arts. 85, § 11, e 86. Decreto Municipal nº 11.738/03. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 25.08.2015; TJES, Apelação nº 024170336929, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06.04.2021; TJES, Apelação nº 24120118443, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 13.12.2016; TJES, Apelação nº 024130095110, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.02.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017342420238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, p. 30/04/2025)

Assim, considerando a natureza da infração, o valor do dano individual e a necessidade de desestimular a reiteração da conduta sem inviabilizar a atividade econômica, fixo o valor da multa em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se afigura suficiente e adequado para atender às finalidades da sanção.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a r. sentença e, por conseguinte, reduzir o valor da multa administrativa discutida nos autos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a exigibilidade do crédito neste novo patamar.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte apelante ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e o Município apelado aos 70% (setenta por cento) restantes, devendo este restituir à apelante as custas por ela eventualmente adiantadas na mesma proporção.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor original da multa e o valor ora fixado), nos termos do art. 85, §2º do CPC, em favor dos patronos do BANCO C6 CONSIGNADO S.A.. De outro vértice, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (multa reduzida) em favor do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05 - 08/05:

Acompanho o E. Relator.

DES.SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V
OTO

(Inaugura divergência parcial)

Rememoro tratar-se de Apelação Cível interposta por

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

contra sentença de Id 18307721, por meio do qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, em Ação Anulatória

ajuizada em face do

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

julgou improcedentes o pedido inicial de anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Em suas razões recursais de Id 18307723, o apelante sustenta, em suma, que:
I)

a decisão administrativa encontra-se eivada de nulidade por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa;
II)
jamais se recusou a prestar informações e tentou reiteradamente devolver o valor de R$ 640,00, não conseguindo apenas por falha técnica de validação bancária;
III)

a multa aplicada seria desproporcional e irrazoável.

O em. Relator, Des. Aldary Nunes Junior,
conheceu e

deu
parcial
provimento ao apelo interposto
para reformar
a sentença recorrida para
“reduzir o valor da multa administrativa discutida nos autos para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a exigibilidade do crédito neste novo patamar”.

Com as devidas vênias, após compulsar os autos, inauguro divergência parcial, pelas razões que passo a expor.

De início, pontuo que, com relação à não ocorrência de cerceamento de defesa e de vício de motivação quando da aplicação da multa pelo Procon, bem como quanto à possibilidade de controle judicial do ato e de reconhecimento da flagrante desproporcionalidade da sanção imposta, não vislumbro motivos para afastar as conclusões adotadas pelo em. Relator.

Lado outro, quanto ao novo valor fixado (R$5.000,00), tenho que este se revela aquém do devido.

Isso porque, no cenário fático posto, a infração cometida pelo apelante consistiu no desconto de uma única parcela de R$640,00 (seiscentos e quarenta reais) no benefício previdenciário de uma consumidora, referente a empréstimo não contratado (Id 18307700).

Nesse sentido, não se pode ignorar o caráter individual do ato infracional e que a vantagem auferida pela empresa, ainda que não possa ser desconsiderada, foi consideravelmente pequena, de modo que o valor originalmente fixado pelo órgão consumerista em R$80.640,00 (oitenta mil seiscentos e quarenta reais) revela-se flagrantemente excessivo.

Diante desse quadro, revela-se imperiosa a revisão da penalidade aplicada, sob pena de se legitimar sanção desarrazoada e sem adequada correlação com os elementos concretos utilizados na dosimetria, em frontal violação aos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa (CRFB/88, art. 37,
caput
).

A aplicação do
princípio da proporcionalidade
exige que o intérprete realize um teste de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Uma multa de alto valor para uma infração de baixa lesividade é inadequada porque não serve ao propósito de harmonizar as relações de consumo, mas sim de gerar ônus econômico desmedido. É ainda desnecessária porque uma sanção menor atingiria o mesmo objetivo pedagógico e é desproporcional em sentido estrito porque o sacrifício imposto ao patrimônio da empresa supera largamente o benefício social de punir um erro pontual já reparado.

A utilização de fórmulas que consideram apenas o faturamento bruto anual do fornecedor (que muitas vezes chega a bilhões de reais) para punir uma falha de um pouco mais de R$
600
,00
(seiscentos reais)
teve o condão de criar na hipótese uma distorção sancionatória.
A multa originalmente fixada (cerca de 126 vezes o valor discutido) deslocou a sanção para patamar que, em relações de consumo individualizadas e sem elementos de gravidade acentuada descritos na própria narrativa, restou excessivo frente ao conflito-base.

Por outro lado, também não se pode desconsiderar o enorme porte da empresa infratora, que se trata de gigante do mercado financeiro, de modo que a fixação da multa em valor demasiadamente reduzido não atingiria o propósito sancionador e pedagógico.

Isso posto, e à luz dos critérios descritos no art. 57 e no art. 25, III, do Decreto 2.181/97, entendo que
a redução para 1/
5
(
um quinto
) do valor
originalmente
arbitrado administrativamente,
totalizando, assim, R$16.128,00 (dezesseis mil cento e vinte e oito reais) melhor
preserva o caráter punitivo e, ao mesmo tempo,
atende
ao comando normativo de proporcionalidade.

Ademais, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem entendido razoável a redução da multa aplicada pelos Procon’s para patamares próximos ao mencionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade.

2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

3 A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 03/05/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - LEGALIDADE - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS.

Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal. Não se verifica ilegalidade na aplicação da penalidade objurgada.

A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$35.364,67) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de 15.000,00 (quinze mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Recursos conhecidos e improvidos. (TJ/ES. Apelação Cível nº0015455-36.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 18/12/23). (grifo nosso)

Ante o exposto, rogo vênia ao em. Desembargador Relator e inauguro divergência parcial para
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para
REFORMAR
a sentença recorrida e reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal para 1/5 (um quinto) do valor originalmente fixado, totalizando R$16.128,00 (dezesseis mil cento e vinte e oito reais).

Com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve apenas a redução (pedido subsidiário) e não a anulação da multa aplicada administrativamente (pedido principal), tem-se o caso de sucumbência recíproca, de modo que cada parte deverá arcar com metade das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (diferença entre o valor original da multa e o valor ora fixado), nos termos do art.85, §2º e art.86 do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, a fim de
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para
REFORMAR
a sentença recorrida e reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal para 1/5 (um quinto) do valor originalmente fixado, totalizando R$16.128,00 (dezesseis mil cento e vinte e oito reais).

Com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve apenas a redução (pedido subsidiário) e não a anulação da multa aplicada administrativamente (pedido principal), tem-se o caso de sucumbência recíproca, de modo que cada parte deverá arcar com metade das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (diferença entre o valor original da multa e o valor ora fixado), nos termos do art.85, §2º e art.86 do CPC.